Tribunal: STJ
Processo: 1030306-15.2024.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3006422 - MT
(2025/0291034-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: JOSE ADALBERTO BILIBIO
ADVOGADOS
: DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - MT016604O
VANESSA PAULA DA SILVA - MT032897O
DÉBORA LAÍS TEIXEIRA ROSA - MT034304O
REGINALDO EUGENIO SANTOS SILVA - MT034746O
EMBARGADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADOR
: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DA FUNDAMENTAÇÃO
DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
I - A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não se
conhece dos embargos de declaração cujas razões estão dissociadas da
fundamentação do julgado embargado. Nesse sentido: EDcl nos EDcl no
AgInt nos
relator Ministro Og Fernandes, Corte
EAREsp n. 499.066/SP,
Especial,
julgado
em

DJe

EDcl
no

7/3/2018,

20/3/2018;
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp n. 1.575.385/ES,
julgado em
DJe

8/5/2018,
14/5/2018.
II - Embargos de declaração não conhecidos.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026 22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56107925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:44:11
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 7bd47e76-845a-4863-8591-424f296cfc48

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56107925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:44:11
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 7bd47e76-845a-4863-8591-424f296cfc48

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3006422 - MT
(2025/0291034-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: JOSE ADALBERTO BILIBIO
ADVOGADOS
: DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - MT016604O
VANESSA PAULA DA SILVA - MT032897O
DÉBORA LAÍS TEIXEIRA ROSA - MT034304O
REGINALDO EUGENIO SANTOS SILVA - MT034746O
EMBARGADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADOR
: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DA FUNDAMENTAÇÃO
DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
I - A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não se
conhece dos embargos de declaração cujas razões estão dissociadas da
fundamentação do julgado embargado. Nesse sentido: EDcl nos EDcl no
AgInt nos
relator Ministro Og Fernandes, Corte
EAREsp n. 499.066/SP,
Especial,
julgado
em

DJe

EDcl
no

7/3/2018,

20/3/2018;
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp n. 1.575.385/ES,
julgado em
DJe

8/5/2018,
14/5/2018.
II - Embargos de declaração não conhecidos.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão julgado pelo
colegiado, conforme a seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
REGULARIDADE
DE
CDA.
AUSÊNCIA
DE
Documento eletrônico VDA55320377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:04
Código de Controle do Documento: 6c8a3600-28e8-4320-bbfb-429c5de9ca79

PREQUESTIONAMENTO.
NÃO INDICAÇÃO DE
SÚMULA N. 282/STF.
DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS.
DESPROVIMENTO DO
SÚMULA N. 284/STF.
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção
de pré-executividade. No Tribunal
, a decisão foi mantida. Neste Corte, negou-se
a quo
provimento ao agravo em recurso especial.
II - Inicialmente, sobre a alegada violação dos arts. 183, 223 e 435 do Código de
Processo Civil (CPC), verifica-se que, no acórdão recorrido, não foi analisado o conteúdo
dos dispositivos legais apontados no presente recurso especial, pelo que carece o recurso do
indispensável requisito do prequestionamento. Incide na hipótese o óbice constante da
Súmula n. 282 do STF.
III - Quanto à suposta invalidade da citação por edital, a decisão proferida no Tribunal
não foi rebatida recurso, o que atrai os óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do
a quo
STF. No que tange ao suposto vício substancial na CDA, verifica-se que o recorrente deixou
de indicar com precisão quais os dispositivos legais que teriam sido violados. Apresenta-se
evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF.
IV - Ressalta-se que a interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre
alegação de violação de súmula por não se enquadrar no conceito de lei federal. Acerca do
assunto, destaco os seguintes precedentes: AgInt no AgInt no AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
AREsp n. 2.167.681/RJ,
julgado em
DJEN de
AgInt no
relator
12/8/2025,
15/8/2025;
AREsp n. 2.498.015/SP,
Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt
19/8/2024,
22/8/2024;
no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.789.419/RJ,
DJEN de
25/8/2025,
1/9/2025.
V - Agravo interno improvido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:

[...]
No Agravo Interno, o Embargante demonstrou de maneira clara, direta e
fundamentada que a controvérsia submetida à apreciação deste Superior Tribunal não
demandava o reexame do acervo fático-probatório, vedado pela
mas, ao
Súmula 7/STJ,
revés, restringia-se à análise eminentemente jurídica da correta aplicação da legislação
federal a fatos incontroversos.
[...]
Não obstante tais esclarecimentos, o acórdão embargado limitou- se a reiterar, de
forma genérica, a incidência da
deixando de explicitar: (i) quais elementos
Súmula 7/STJ,
fáticos concretos exigiriam reexame probatório; (ii) de que modo a tese recursal extrapolaria
os limites do debate jurídico; e (iii) por qual razão a revaloração jurídica de fatos
incontroversos não seria admissível na espécie.
[...]
Documento eletrônico VDA55320377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:04
Código de Controle do Documento: 6c8a3600-28e8-4320-bbfb-429c5de9ca79

O acórdão embargado consignou, de forma genérica e conclusiva, que o Agravo
Interno teria se limitado a “repisar os mesmos argumentos” já apreciados, reputando não
afastados os fundamentos da decisão monocrática anteriormente proferida.
[...]
Ocorre que tal assertiva não se sustenta à luz do conteúdo efetivo das razões
recursais, uma vez que o Embargante enfrentou de maneira específica, sistemática e
fundamentada todos os óbices invocados na decisão agravada [...]
[...]
Não obstante, o acórdão embargado absteve-se de apontar quais fundamentos da
decisão monocrática teriam permanecido sem impugnação, tampouco procedeu à análise
concreta e individualizada das razões deduzidas no Agravo Interno, limitando-se a uma
conclusão abstrata e desprovida de correlação com os argumentos efetivamente
apresentados.
[...]
Não obstante a clareza e a autonomia da tese deduzida, o acórdão ora embargado
absteve-se por completo de enfrentar a admissibilidade do recurso especial pela alínea “c”,
limitando-se a considerações genéricas, sem qualquer exame acerca da divergência
jurisprudencial expressamente suscitada.
[...]
Dessa forma, impõe-se o reconhecimento do vício de omissão, a fim de que o órgão
julgador se manifeste de forma expressa e fundamentada sobre a admissibilidade do recurso
especial pela alínea “c” do
III, da Constituição Federal, sanando-se a nulidade ora
art. 105,
apontada.
[...]

É o relatório.
VOTO

A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não se conhece dos
embargos de declaração cujas razões estão dissociadas da fundamentação do julgado
embargado. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO
DECISÓRIO PROFERIDO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA QUE NÃO FORAM
CONHECIDOS PORQUE O ARESTO PROLATADO PELA QUINTA TURMA NÃO
FIRMARA QUALQUER TESE. RECURSO COM RAZÕES DISSOCIADAS. CARÁTER
PROTELATÓRIO.
§ 2o, DO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ART. 1.026,
CPC/2015.
NÃO CONHECIDOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
Documento eletrônico VDA55320377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:04
Código de Controle do Documento: 6c8a3600-28e8-4320-bbfb-429c5de9ca79

1. No caso, o fundamento suficiente para não conhecimento dos primeiros embargos
de declaração opostos se reportou ao fato de que, longe de questionar o aresto prolatado no
julgamento do agravo interno, a parte se irresignou com decisórios anteriormente prolatados
na demanda.
2. Nestes segundos embargos de declaração, a parte, novamente, repristina as
alegações contidas em peças processuais anteriores e passa a defender que teria cumprido os
requisitos para interposição dos embargos de divergência, o que deveria ter feito quando
ingressara com o agravo interno. Não cita um vício sequer constante do aresto prolatado nos
primeiros embargos de declaração, a título de contradição interna entre a fundamentação e a
sua conclusão, omissão sobre aspecto acerca do qual devia ter se pronunciado, ou
obscuridade.
3. Dos argumentos trazidos nestes segundos embargos de declaração, observa-se que
a parte, de forma absolutamente protelatória, pretende rediscutir o teor da decisão
monocrática que não conhecera dos embargos de divergência, por ausência de similitude
fático-jurídica, não sendo mais esse decisório passível de irresignação, pelo princípio da
dialeticidade.
4. A parte embargante não infirmou, em nenhum momento, os fundamentos
externados no aresto, ora embargado, que se reporta aos primeiros embargos de declaração.
Trata-se de caso típico de apresentação de recurso com razões totalmente dissociadas do
aresto contra a qual se insurge, razão pela qual não podem ser conhecidos estes segundos
embargos de declaração.
5. A insurgência revela propósito manifestamente protelatório e a utilização indevida
dos aclaratórios, justificando a incidência da sanção prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg no
Rel. Ministro
CPC/2015.
REsp 1.579.413/PR,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
e EDcl nos EDcl no AgRg no
16/6/2016
Ag
Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe
1.395.899/PR,
22/6/2016.
6. Embargos de declaração não conhecidos, com fixação de multa de 2% sobre o
valor da causa.
(EDcl nos EDcl no AgInt nos
Rel. Ministro OG FERNANDES,
EAREsp 499.066/SP,
CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
)
7/3/2018,
20/3/2018.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ACLARATÓRIOS COM RAZÕES
INTEIRAMENTE DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. No caso, a parte embargante deixou de demonstrar a ocorrência de qualquer dos
vícios descritos no
do
apresentando argumentos outros, dissociados
art. 1.022
CPC/2015,
dos fundamentos que fundamentaram a declaração de prejudicialidade do recurso especial.
2. É que, na situação em exame, o único recurso especial foi manejado pela União,
tendo sido declarada a sua prejudicialidade diante do julgamento conjunto do
descabendo aos embargantes, que sequer interpuseram apelo nobre, a
REsp 1.634.162/ES,
suscitação de questões não aventadas. Sendo assim, os aclaratórios opostos são
absolutamente divorciados da questão debatida, pois os fundamentos constantes do aresto
embargado reportaram-se à declaração de prejudicialidade decorrente do julgamento
conjunto do
considerando que, no aludido feito, foram englobadas
REsp 1.634.162/ES,
todas as questões discutidas, inclusive os pontos suscitados no recurso da União, única
insurgente neste processo.
Documento eletrônico VDA55320377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:04
Código de Controle do Documento: 6c8a3600-28e8-4320-bbfb-429c5de9ca79

3. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que "não se conhece dos
Embargos de Declaração cujas razões estão dissociadas da fundamentação do julgado
embargado" (EDcl no AgRg no
Rel. Ministro Herman Benjamin,
AREsp 671.379/SP,
Segunda Turma, DJe
. Precedentes desta Corte Superior na mesma linha: EDcl no
8/9/2015)
AgRg no
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe
AREsp 709.402/MS,
EDcl no AgRg no
Rel. Ministra Diva Malerbi
9/12/2015;
REsp 1.464.703/SC,
(Desembargadora Convocada do
a Região), Segunda Turma, DJe 1o/
TRF/3
3/2016.
4. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp 1.575.385/ES,
julgado em
DJe
)
8/5/2018,
14/5/2018.

Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55320377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:04
Código de Controle do Documento: 6c8a3600-28e8-4320-bbfb-429c5de9ca79

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 3.006.422 / MT
Número Registro: 2025/0291034-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10064263620228110041 10303061520248110000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOSE ADALBERTO BILIBIO
ADVOGADOS
: DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - MT016604O
VANESSA PAULA DA SILVA - MT032897O
DÉBORA LAÍS TEIXEIRA ROSA - MT034304O
REGINALDO EUGENIO SANTOS SILVA - MT034746O
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADOR : OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOSE ADALBERTO BILIBIO
ADVOGADOS
: DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - MT016604O
VANESSA PAULA DA SILVA - MT032897O
DÉBORA LAÍS TEIXEIRA ROSA - MT034304O
REGINALDO EUGENIO SANTOS SILVA - MT034746O
EMBARGADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
Documento eletrônico VDA56076793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:41:28
Código de Controle do Documento: 53069fed-9dbb-4778-b9a7-54bbc1048f06

PROCURADOR : OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56076793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:41:28
Código de Controle do Documento: 53069fed-9dbb-4778-b9a7-54bbc1048f06